Tribunal: TJDFT
Processo: 0740911-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740911-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DINIZ MACHADO AGRAVADO: ELIANE INEZ FURTADO PINHEIRO, ELOISA INEZ FURTADO FLORIANO, DANIELA FURTADO PINHEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51723324) interposto por EDSON DINIZ MACHADO contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por ELIANE INEZ FURTADO PINHEIRO, ELOISA INEZ FURTADO FLORIANO e DANIELA FURTADO PINHEIRO em desfavor da agravante e de EDM CONSTRUÇÕES EIRELI. Eis o teor do r. decisório (ID 170408479 – processo referência): Em completo a decisão de Id. 165335283, passo analisar as petições de Ids. 165404560, 166257266 e 166408713. Inicialmente, verifico que os executados pleiteiam a nulidade dos atos processuais, desde 28.01.2021, com base em ilegitimidade ativa da 1° exequente (Espólio de ELIANE INEZ FURTADO), bem como requerem a nulidade do auto de penhora. Indefiro o pedido de nulidade de ilegitimidade ativa da 1° exequente (Espólio de Eliane Inez Furtado Pinheiro), visto que tal questão já foi decida e saneada na decisão de Id. 82952328, nomeando a Sra. Elaine Cristina Furtado Pinheiro. Assim, não há que se falar em nulidade de representação, visto que a representação do espólio se deu pela administradora provisória da herança conforme disposição do artigo 1.797, inciso II do Código Civil. Ademais, o referido espólio era solteira e não deixou bens a inventariar (certidão de óbito de Id. 82232389), conforme explicado na petição de Id. 166408713. Em relação a petição de Id. 166257266, a 2° executada repete os mesmos argumentos elencados na petição de Id. 165404560, entretanto, pleiteia a nulidade de sua citação. Indefiro o pedido de nulidade da citação formulado pelo 2° Executado, na medida em que não vislumbro quaisquer vícios no ato citatório. Ademais, observo que o Sr. Edson Diniz Machado, que figura como 1° executado, é o sócio administrador/representante legal da 2° executada. Assim, nota-se claramente que a citação de Id. 89886471 foi devidamente válida, conforme endereço fornecido no documento de Id. 82232380. Nada a prover no argumento de nulidade do auto de penhora de Id. 163330172, pelo simples fato de não ter havido a nomeação do depositário do bem. Além do mais, considerando ser impossível a apreensão e remoção do bem penhorado, já que se trata de direitos sobre imóvel, dispensa-se a nomeação de fiel depositário. Entretanto, conforme noticiado pelos exequentes na petição de Id. 166408713, defiro a nomeação da 3° exequente (Sra. Daniela Furtado Pinheiro) como depositária, visto que os executados estão tentado alienar o bem, conforme foto que consta faixa de venda na frente do imóvel (Id. 163330172 - página 2). De mais a mais, a impugnação apresentada contra o laudo de avaliação, por si só, não macula o trabalho realizado pelo oficial de justiça avaliador, pois foram prestados os devidos esclarecimentos e apontada a metodologia adotada na realização do trabalho. Ademais, o oficial de justiça avaliador, dotado de imparcialidade e conhecimento técnico, caso não tivesse condições de realizar a avaliação do imóvel a ele distribuída, declinaria da competência e certificaria a situação nos autos. Portanto, rejeito a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel, homologando o laudo de Id. 163330172. Em relação ao argumento de que o imóvel penhorado encontra-se sob o regime de incorporação, não ficou demonstrado tal alegação. Ademais, os executados em nenhum momento informaram quais são as supostas unidades que não foram alienados a terceiros. Por fim, defiro o pedido dos credores nos quais requerem a alienação por iniciativa particular do imóvel penhorado prevista no art. 879, I, do CPC. Assim, defiro o pedido dos exequentes para autorizá-los a procederem a venda do imóvel pelo preço da avaliação (Id. 163330172), no prazo de 02 meses contados a partir da preclusão dessa decisão. (grifo no original) Advirto que em caso de alienação do bem os exequentes deverão comprovar a alienação, bem como pagamento por depósito judicial. Correrão por conta dos exequentes eventuais despesas com anúncios e comissão de corretagem. Intime-se os executados. Publique-se. O agravante suscita a preliminar de ausência de fundamentação da decisão, pois não se identificam, no édito, os motivos para o indeferimento do pedido de nulidade de citação. Aponta a nulidade de todos os atos processuais desde 28.01.2021, pois a agravada ELIANE INEZ FURTADO PINHEIRO faleceu em 14.01.2021 e, embora intimado o espólio, não foi promovida a substituição processual de forma efetiva, pois a procuração apresentada não era do inventariante. Em razão disso, entende como ausente uma das condições da ação, qual seja, a capacidade processual. Também aponta nulidade no auto de penhora, pois não foi nomeado o depositário, omissão que viola o art. 838 do CPC. Alega que a constrição que recai sobre o bem é irregular por não ter observado a preferência legal do art. 835 do CPC, pois há uma única tentativa de bloqueio de dinheiro em espécie e não há nenhum intento de bloqueio dos veículos identificados pela consulta ao RENAJUD. Aduz que a penhora deveria recair sobre os direitos emergentes dos contratos de alienação dos veículos indicados nos IDs 155279928, 155279929, 155279930, 155279931, 155279932, 155279933 e 155279927, haja vista que, somados, são bastantes para quitar o débito. Relata que o imóvel penhorado foi edificado em terreno de terceiro alheio ao processo e se encontra sob o regime de incorporação, explicitando que não é possível penhorar o bem como um todo, como se indivisível fosse, "de forma que o ato constritivo é nulo, devendo ser, se for o caso, efetivada a penhora sobre as unidades que não foram comercializadas". Entende que o laudo de avaliação não constitui instrumento hábil para precisar o valor do imóvel, importando em sua desconsideração, diante de discrepâncias minuciosamente detalhadas. Requer que a avaliação seja efetuada por perito avaliador diante de diversas inconsistências pontuadas. Assevera a não razoabilidade da penhora de um prédio de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) para saldar uma dívida de aproximadamente R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), realçando que a constrição de apenas 4 (quatro) unidades imobiliárias seria, a princípio, suficiente para saldar o débito. Menciona ter formalizado acordo judicial com o ex-proprietário do terreno onde se encontra edificado o prédio penhorado (processo n. 0704978-83.2019.8.07.0020), em que se compromete a entregar 7 (sete) apartamentos edificados e prontos até a data de 28.6.2024, de modo que levar o conjunto da edificação à hasta pública ensejaria, por via oblíqua, a impossibilidade de se cumprir acordo judicial homologado com trânsito em julgado. Aponta que, se a medida liminar não for deferida, há risco iminente de que o imóvel, que está penhorado e avaliado, seja alienado particularmente por um preço 10 (dez) vezes menor que o valor de mercado Requesta, liminarmente, a agregação de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, objetiva que seja "declarado [sic] ilegítima a parte que não apresentou a sua capacidade postulatória, bem como seja determinado que os atos de constrição recaiam sob outros bens, de forma menos gravosa (...) e, ainda, que seja determinando [sic] a confecção de novo laudo pericial sob [sic] o imóvel, agora a ser suportado pelo Agravante e, por via de consequência, revogando integralmente a decisão impugnada". É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, não se verifica a possibilidade de o agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da decisão combatida, porquanto o douto Magistrado singular condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisório até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará o recorrente. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador